Tribunal: TJES
Processo: 5002987-54.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002987-54.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA DE FATIMA RODRIGUES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. (1) ALEGA A PARTE AUTORA SER TITULAR DE LINHAS TELEFÔNICAS JUNTO A REQUERIDA, CONTRATADAS NO ANO DE 2015, COM MENSALIDADE DE R$29,90. ADUZ QUE OS VALORES DA MENSALIDADE AUMENTAM SEM SUA AUTORIZAÇÃO, TENDO SOLICITADO O CANCELAMENTO. ADUZ QUE TOMOU CONHECIMENTO DE QUE A LINHA DE Nº 27 99882-2344 ENCONTRA-SE REGISTRADA EM SEU NOME, MAS DESCONHECE A CONTRATAÇÃO. PUGNA PELA REPETIÇÃO DO INDÉBITO DA QUANTIA PAGA EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUGNA PELO ESCLARECIMENTO DA LINHA REGISTRADA EM SEU NOME. (2) SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. (3) RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER JULGADO PROCEDENTE OS PEDIDOS. (4) CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO. (5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR, A TEOR DO ART. 373, I DO CPC. A PARTE RECORRENTE NÃO JUNTOU DOCUMENTO QUE COMPROVA O VALOR CONTRATADO EM SUAS LINHAS TELEFÔNICAS, PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO, COM A SIMPLES JUNTADA DAS FATURAS DO SEU PLANO TELEFÔNICO DESDE O ANO DE 2015. JUNTADA SOMENTE DE FATURAS EXPEDIDAS NO ANO DE 2021. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. JUNTADA DE APENAS UMA ÚNICA FATURA DE CADA LINHA TELEFÔNICA. DANO MATERIAL DEVE SER DEVIDAMENTE COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ESCLARECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA DE Nº 27 99882-2344, DEVIDAMENTE REALIZADA PELA PARTE REQUERIDA. (6) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7) CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO
JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.